Tribunal: TJBA
Processo: 0515253-65.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0515253-65.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO e outros Advogado(s): MAURICIO COSTA MACHADO, YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO APELADO: JOSEMAR GONCALVES CONCEICAO Advogado(s):VAGNEY PALHA DE MIRANDA, LAURINDA PALHA NETA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO RÉU. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I - Conforme sabido, a teor do art. 98, do Código de Processo Civil, gozará do benefício da gratuidade judiciária quem não estiver em condições de pagar custas do processo e honorários de advogado in verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” II - Cabe ao requerente demonstrar a condição de pobreza e/ou de necessidade afirmada no pedido. III - Tal assertiva é corroborada pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 481, momento em que consignou a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, desde que demonstre sua impossibilidade em arcar com os encargos processuais, condição objetiva inafastável, vejamos in verbis: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” IV - Contextualizando com a hipótese dos autos, verifica-se que a situação financeira do apelado merece amparo estatal para garantir o acesso à justiça, especialmente, quando se constata dos balancetes carreados aos autos a ausência de saúde financeira espelhando que o ativo e o passivo se encontram equiparados, inexistindo ativo disponível para pagamento das despesas processuais. V - Recurso Improvido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0515253-65.2014.8.05.0001, em que figuram como Apelante JOSEMAR GONCALVES CONCEICAO e como Apelado BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06- 239